Tribunal: TJDFT
Processo: 0729941-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729941-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RIALDO RODRIGUES VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por RIALDO RODRIGUES VIANA. A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar à requerida que autorize e custeie o medicamento descrito para o tratamento do autor (Xeloda - CAPECITABINA), enquanto durar o tratamento, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00. Confira-se: “Vistos etc. Recebo a inicial, posto que preenche os requisitos do Diploma Processual Civil. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na hipótese dos autos, o relatório médico de ID 163857645, bem como os demais documentos anexados aos autos, corroboram as alegações autorais, comprovando a imprescindibilidade do tratamento pretendido, de forma que a terapia prescrita aparenta ser a única opção restante ao autor para o restabelecimento de sua saúde. Igualmente, encontra-se demonstrada a recusa da requerida, conforme se verifica do ID 163857648. O motivo de tal negativa não se mostra idôneo, posto que não há qualquer exigência normativa de documentação extraordinária para o fornecimento do medicamento além do relatório e pedido médico. O fármaco encontra-se registrado pela ANVISA, revelando-se indevida a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação indicada pelo médico que o assiste, já que é ele o expert quem tem a incumbência de prescrever a melhor forma de tratamento para as doenças cobertas pela operadora de saúde. Assim, estando o medicamento registrado pela ANVISA e tendo o autor relatório do médico assistente informando a necessidade do medicamento para o tratamento, mostra-se ilegítima a recusa da operadora, apenas com base em especificidades obscuras. Quanto ao risco de dano, o relatório médico subscrito pelo médico consigna a necessidade do tratamento com a citada medicação, uma vez que aquelas já administradas não se mostraram eficazes (refratárias), persistindo o quadro progressivo da doença. Por outro lado, o documento de ID 163857652 confirma a extensão do plano por 6 meses, a contar de 01.03.2023, estando, portanto, em plena vigência. Da versão autoral, não ficou claro o motivo da extensão por prazo limitado. Assim, deverá a parte requerida ser intimada para esclarecer essa questão, podendo a presente decisão ser reformada no ponto, após o contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar à requerida que autorize e custeie, no prazo de cinco dias, em favor do autor, o medicamento descrito para o tratamento do Requerente, sendo ele Xeloda (CAPECITABINA), 6 comprimidos ao dia, por 14 dias, num total de 6 ciclos, sendo necessária 4.2 caixas (cx com 120 comprimidos de 500 mg), e enquanto durar o tratamento, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias. Intime-se pessoalmente a requerida, ante o caráter mandamental da decisão, para o cumprimento da ordem, e inclusive para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a extensão limitada do plano. Cite-se para contestar. Ressalto que a audiência de conciliação fica postergada, por ora”. (ID 163999075.) - g.n. No agravo, a operadora de saúde requerida pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento. Em suas razões, a agravante argumenta que a autora almeja tratamento com medicamento não coberto contratualmente, não previsto no rol da ANS e que não possui indicação descrita na bula registrada na ANVISA para a moléstia de que padece a parte (uso off-label). Defende não existir probabilidade do direito afirmado pelo agravado, pois “conforme cláusulas 16.19, 16.24 e DUT 64, não existe cobertura contratual para o medicamento XELODA (CAPECITABINA), vez que a doença não se encaixa nas diretrizes de tratamento, motivo pelo qual a cobertura foi negada”. Afirma que o medicamento requerido não atende os critérios de inclusão da DUT item 64 da RN 465/2021, visto que a patologia do agravado (Neoplasia Maligna da Reto - CID10: C20) não consta nas indicações de cobertura para as operadoras ou na Bula registrada na ANVISA. Sustenta que as operadoras de saúde não são obrigadas a cobrir o que não está previsto nos procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (EREsp 1.886.929 e o EREsp 1.889.704). (ID 49331142.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 49331143.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada na qual o autor requer o fornecimento da medicação Xeloda (CAPECITABINA), 6 comprimidos ao dia, por 14 dias, num total de 6 ciclos, sendo necessária 4.2 caixas (cx com 120 comprimidos de 500 mg), e enquanto durar o tratamento, conforme indicado pelo médico assistente. Ao que consta dos autos, o autor possui diagnóstico de neoplasia maligna do reto (CID10: C20), doença identificada em janeiro/2023, iniciando o tratamento em fevereiro de 2023, tendo o médico assistente indicado 2 (dois) medicamentos: XELODA (CAPECITABINA) e OXALIPLATINA, ocorre que o plano de saúde não autorizou o medicamento XELODA, pois não previsto no rol da ANS e não possui indicação descrita na bula para a moléstia de que padece o paciente (uso off-label). A taxatividade do rol da ANS tem sido objeto de discussão constante nas Cortes de Justiça do país. Em recente julgamento de embargos de divergência (EREsp 1.886.929 e 1.889.704) sobre o tema, concluído em 08/06/22, a Segunda Seção do STJ definiu as seguintes teses: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Desta feita, restou consolidado o entendimento de que, em regra, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a cobrir tratamentos não constantes na lista. De acordo com as teses, a regra da taxatividade, contudo, prevê exceções. A primeira se evidencia no item 2, em que se pontua que a operadora está desobrigada de arcar com o tratamento “se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”. A segunda exceção, no item 4, dispõe que “não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente”. Todavia, eventual comprovação da existência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro, assim como a demonstração de substituto terapêutico, com esgotamento dos procedimentos do rol da ANS, além de demandar dilação probatória, inviável nesta sede, deve ceder em razão da necessidade e urgência do procedimento indicado pelo profissional médico. Na hipótese, o relatório médico acostado aos autos informa que o “paciente mantém tumor localmente avançado, sem perspectiva cirúrgica”, motivo pelo qual solicita quimioterapia com o fármaco requerido (XELOA via oral + OXALIPLATINA intravenosa), o qual “é indicado como tratamento de primeira linha para pacientes com câncer de colorretal”. Com efeito, a plausibilidade do direito alegado encontra-se no relatório médico apresentado pelo autor, apontando pela indispensabilidade e urgência do procedimento, acrescido de risco de progressão e falta de controle caso a medicação não seja administrada, a qual, porém, teve cobertura negada pela operadora de saúde. Outrossim, a Lei no 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656/98, estabeleceu que o rol da ANS constitui apenas referência básica dos tratamentos obrigatórios que devem ser custeados pelos planos de saúde, exigindo análise da situação particular de cada segurado individualmente conforme a recomendação médica e evolução do tratamento disponível para a patologia coberta pelo plano contratado. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorreu no presente caso. Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “(...) Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1444610/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2019). “(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1452700/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/06/2019). No mesmo sentido, colhe-se precedente deste TJDFT: “(...) A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (...) O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.(07135634820238070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 21/7/2023.) - g.n. “(...) Havendo Relatório Médico expressando a necessidade do procedimento em virtude da gravidade da paciente, não pode o plano de saúde se esquivar de autorizar e custear, na área de cirurgia de ablação, o uso do ecocardiograma intracardíaco viewflex, conforme indicado e prescrito pelo médico do autor. 4 - A operadora do plano de saúde ao excluir o tratamento médico, malfere o princípio social do contrato e a vulnerabilidade do consumidor, nas circunstâncias em que demanda tratamento junto ao plano que aderiu, face a gravidade da enfermidade que o paciente possui. 5 - Recurso conhecido e desprovido”. (07372355320218070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 7/2/2023.) - g.n. “(...) A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. 2. Não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitada a prescrição formulada pelo profissional médico. (...)”. (07072481720228070007, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 11/4/2023.) - g.n. Outrossim, é nítida a caracterização do perigo na demora ante o risco à saúde caso a requerente não realize, de imediato, o tratamento com o medicamento prescritos por seu médico assistente, o que pode implicar em grave prejuízo a saúde do paciente, não havendo motivo para suspender o deferimento da tutela pela decisão agravada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2023 13:19:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador